Tribunal: TJSP
Processo: 1001453-77.2019.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000636659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001453-77.2019.8.26.0024/50001, da Comarca de Andradina, em que são embargantes
FABIOLA ROSA DA FONSECA, ANTONIO SERGIO DA FONSECA FILHO e
ANTONIO SERGIO DA FONSECA, são embargados LILIAN KISHI TAKATSUJI,
MARIANA KISHI TAKATSUJI, GUILHERME KISHI TAKATSUJI e LILIAN
YURIE KOHIYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001453-77.2019.8.26.0024/50001 -Voto no 14.340
2
VOTO No 14.340
Embargos de Declaração no. 1001453-77.2019.8.26.0024/50001
Comarca de Andradina 1a Vara Cível
Embargantes: Antonio Sérgio da Fonseca e outros
Embargadas : Lilian Kishi Takatsuji e outros
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 979/993, assim ementado:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Ação de
cobrança - Contratação dos autores para
patrocínio de inventário - Ajuizamento de pedido
extrajudicial perante tabelionato - Revogação dos
mandatos, antes da assinatura do ato, pelos réus
- Contrato que estipulava diversas formas de
remuneração aos advogados constituídos e
estabelecia, para o caso de rescisão antecipada,
o
pagamento
proporcional
pelos
serviços
prestados
-
Prevalência do entendimento pretoriano sobre a juridicidade do
estabelecimento de proporcionalidade, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001453-77.2019.8.26.0024/50001 -Voto no 14.340
3
nas hipóteses de rescisão imotivada- Afastamento da preliminar que invoca
cerceamento de defesa, posto que os réus não
contestaram as afirmações da petição inicial
sobre
o
trabalho
preliminar
necessário
à
consumação da contratação firmada, aplicada
aqui a regra do art.374, III, do CPC, além de
terem concordado com a sentença que os
considerou inadimplentes - Manutenção da
decisão que fixou remuneração proporcional,
mas com majoração do respectivo montante, ante
a
análise
do
trabalho
desenvolvido
pelos
demandantes - Recurso provido, parcialmente”.
Sustentam os embargantes que houve omissão no
acórdão quanto à ausência de expressa manifestação à afronta aos
dispositivos legais: artigos 5o, incisos LIV e LV, e 170, inciso IV, da
Constituição Federal; artigos 355, inciso I, 596 e 786, parágrafo
único do Código de Processo Civil; na Lei Federal no. 8.906, de 4
de julho de 1994, em especial o artigo 22, caput e §§ 2o e 3o; tabela
de honorários advocatícios da OAB/SP, Código de Ética e
Disciplina da OAB; Artigos 113 e 422 do Código Civil. Dizem que o
acórdão levou em consideração questões fáticas, consistente na
afirmação de que o serviço não foi integralmente prestado e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001453-77.2019.8.26.0024/50001 -Voto no 14.340
4
atribuição de pouca complexidade do trabalho, alegações que
seriam rechaçadas ou ao menos melhor esclarecidas na audiência
de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas e os
depoimentos pessoais. Desta forma, ao julgar a lide, alegando
haver clareza nos fatos articulados, não se permitiu a comprovação
do estágio avançado da prestação do serviço, que somente não se
concluiu por culpa exclusiva dos réus. Por fim, dizem que valor
contratado e livremente firmado pelas partes, maiores e capazes,
de 5% deverá ser cumprido, pois o serviço foi devidamente
prestado e somente não finalizado por culpa exclusiva dos
apelados, que agora buscam se furtar dos seus deveres
obrigacionais.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem omissões e
contradições a serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido
fundamentado, com enfrentamento de todas as questões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001453-77.2019.8.26.0024/50001 -Voto no 14.340
5
não havendo violação aos diversos dispositivos legais citados.
Quanto à inocorrência de cerceamento de defesa,
decidiu o v. acórdão:
“Afasta-se, desde logo, o pleito de anulação desta
decisão, visando à produção de prova oral sobre o quilate do
trabalho advocatício desenvolvido para ultimar o inventário
extrajudicial dos bens deixados por Takassi Takatsuji e a
sua complexidade, pois isto é facilmente verificado com a
produção da prova documental.
Deveras, os apelantes trazem como prova principal do
trabalho desenvolvido o que consta de ata notarial por eles
encomendada, indicando os passos tomados naquele
procedimento extrajudicial e nada mais precisa ser verificado
neste tema.
Ademais, é evidente que tudo o que ensejaria a
produção de prova oral diz respeito ao trabalho desenvolvido
pelos apelantes, para ultimar o inventário extrajudicial de
Takssi Takatjsuji e o que foi dito por eles na petição inicial,
sobre ter havido a tal respeito várias reuniões e consultas
presenciais não foi contestado pelos demandados.
Se este trabalho administrativo não foi contestado,
aplica-se à hipótese a regra do art. 374, III, do CPC,
considerando-se admitidos no processo aqueles fatos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001453-77.2019.8.26.0024/50001 -Voto no 14.340
6
incontroversos.
A abertura de instrução para oitiva de testemunhas e
colheita de depoimento pessoal constituiria produção inútil e
desnecessária ao desfecho da lide, como se pode ver”.
Rejeitada a preliminar, portanto.
No mais, o recurso se insurge contra o arbitramento
pelo trabalho desenvolvido, feito na sentença e sustenta, em
determinada altura, que não havia razão para tal ato, à vista da
contratação por escrito sobre a remuneração profissional, tendo o
acórdão violado diversos dispositivos legais.
No que tange ao arbitramento dos honorários, decidiu o
acórdão, relacionando os atos realizados:
“Basicamente, o que está na ata notarial anexada aos
autos consubstancia o trabalho desenvolvido pelos profissionais
apelantes. Os atos elencados são os seguintes e isto sem se
considerar que não houve contestação ao fato de que houve, para
tanto, a realização de diversas reuniões e consultas visando a
consumação final do ato.
São estes, em síntese, os atos praticados e em parte a
sentença coloca bem a questão de que eles se desenvolveram em
curto período de tempo e não apresentaram maior complexidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001453-77.2019.8.26.0024/50001 -Voto no 14.340
7
ao que se acrescenta que o objetivo final colimado, que era o da
homologação e atos tendentes à consumação dos quinhões dos
herdeiros, não foi obtido.
Tudo isto demonstra que um arbitramento à base de
R$20.000,00 (vinte mil reais), afigura-se mais razoável e
proporcional ao trabalho desenvolvido, em prestígio aos apelantes
que não puderam consumar a contratação.
Eleva-se, então, o valor arbitrado na sentença,
condenados os réus na quantia de R$ 20.000,00, a ser atualizada
monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros
de mora contados da citação”.
Nada mais precisava ser dito. Há evidente intuito
protelatório neste requerimento se todos os argumentos das
decisão recorrida foram expressamente analisados.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente